Tribunal: TJSP
Processo: 1008616-21.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Bloqueio no prontuário. Recurso administrativo. Trânsito em julgado. Desbloqueio. – 1. Processo administrativo. Trânsito em julgado. A jurisprudência do tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que qualquer restrição ou bloqueio somente pode ser inserido do prontuário do condutor após

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Bloqueio no prontuário. Recurso administrativo. Trânsito em julgado. Desbloqueio. – 1. Processo administrativo. Trânsito em julgado. A jurisprudência do tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que qualquer restrição ou bloqueio somente pode ser inserido do prontuário do condutor após o trânsito em julgado do processo administrativo, entendimento que prestigia os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa insculpidos no art. 5o, LIV e LV da CF. – 2. Processo administrativo de suspensão. Desbloqueio. Após a lavratura do AIT no 1G9544692 de 3-6-2018, a Diretoria de Habilitação do Detran instaurou o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no 190/2019, nos termos da notificação enviada ao impetrante. O impetrante não alega bloqueio de seu prontuário, situação inclusive negada nas informações prestadas. Não obstante, há recurso contra a autuação pendente de julgamento, de modo que o processo de suspensão não poderia ter sido instaurado. Observo que, uma vez confirmada a infração, nada obsta nova instauração de procedimento administrativo de suspensão, ou até mesmo a retomada do que já fora instaurado, desde que devolvidos eventuais prazos de defesa ao infrator. – Segurança concedida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1008616-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANTONIO JULIANO LOPES
CORRAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1008616-21.2019.8.26.0053
4
Voto no AC-23.300/20
Apelação no 1008616-21.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Antonio Juliano Lopes Corral
Origem: 4a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1008616-21.2019
Juiz: Antonio Augusto Galvão de França
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
Processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir. Bloqueio no
prontuário. Recurso administrativo. Trânsito em julgado.
Desbloqueio.
1. Processo administrativo. Trânsito em
julgado. A jurisprudência do tribunal e do Superior Tribunal de
Justiça é assente no sentido de que qualquer restrição ou
bloqueio somente pode ser inserido do prontuário do condutor
após o trânsito em julgado do processo administrativo,
entendimento que prestigia os princípios do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa insculpidos no art. 5o, LIV e
LV da CF.
2. Processo administrativo de suspensão.
Desbloqueio. Após a lavratura do AIT no 1G9544692 de
3-6-2018, a Diretoria de Habilitação do Detran instaurou o
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no
190/2019, nos termos da notificação enviada ao impetrante. O
impetrante não alega bloqueio de seu prontuário, situação
inclusive negada nas informações prestadas. Não obstante, há
recurso contra a autuação pendente de julgamento, de modo
que o processo de suspensão não poderia ter sido instaurado.
Observo que, uma vez confirmada a infração, nada obsta nova
instauração de procedimento administrativo de suspensão, ou
até mesmo a retomada do que já fora instaurado, desde que
devolvidos eventuais prazos de defesa ao infrator. Segurança
concedida. Reexame necessário desprovido.
1.
A sentença de fls. 68/69 tornou definitiva a liminar
de fls. 27 e julgou procedente a ação, concedendo a segurança para
determinar a exclusão dos pontos que deram origem a processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1008616-21.2019.8.26.0053
4
de suspensão contra o impetrante, enquanto não esgotada a instância
administrativa. Interpôs recurso de ofício.
Sem recurso voluntário das partes (fls. 73), os autos
vieram ao tribunal para reexame necessário.
É o relatório.
2.
Fatos. Em 12-1-2019 o impetrante ANTONIO
JULIANO LOPES CORRAL teve instaurado contra si procedimento para
suspensão do direito de dirigir no 190/2019, pelo cometimento de infração de
trânsito AIT no 1G9544692 de 3-6-2018, por dirigir sob a influência de álcool;
impetrou este mandado de segurança dizendo o procedimento de suspensão
não poderia ter sido instaurado, na medida em que não foram esgotados os
recursos contra a autuação que deu ensejo a ele. A liminar foi deferida para
determinar à impetrada o desbloqueio do prontuário da impetrante enquanto
não esgotados todos os meios defesa (fls. 27).
3.
Processo administrativo. Trânsito em julgado. A
jurisprudência do tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é assente no
sentido de que qualquer restrição ou bloqueio somente pode ser inserido do
prontuário do condutor após o trânsito em julgado do processo
administrativo, entendimento que prestigia os princípios do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa insculpidos no art. 5o, LIV e LV da CF.
Resta verificar se é esta a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1008616-21.2019.8.26.0053
4
4.
Processo administrativo de suspensão. Após a
lavratura do AIT no 1G9544692 de 3-6-2018, a Diretoria de Habilitação do
DETRAN instaurou o processo administrativo de suspensão do direito de
dirigir no 190/2019, nos termos da notificação enviada ao impetrante (fls. 25).
O impetrante não alega bloqueio de seu prontuário, situação inclusive negada
nas informações prestadas (fls. 57/61). Não obstante, de acordo com o
documento de fls. 67, há recurso pendente de julgamento, de modo que o
processo de suspensão não poderia ter sido instaurado. Observo que, uma vez
confirmada a infração, nada obsta nova instauração de procedimento
administrativo de suspensão, ou até mesmo a retomada do que já fora
instaurado, desde que devolvidos eventuais prazos de defesa ao infrator.

O voto é pelo desprovimento do recurso oficial,
com observação. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator